Tribunal: TJPA
Processo: 0810255-92.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810255-92.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.REFORMA DE ESCOLA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Quanto a alegação de nulidade da decisão, por tratar-se de pedido genérico, esclareço que, não concordar com tal alegação, na medida em que, por ocasião do ajuizamento da ação, o Ministério Público Estadual baseou-se na situação encontrada que demandava várias medidas a fim de sanar os graves problemas encontrados, dentre as quais a precariedade das instalações físicas das escolas, a falta de expedição de diplomas, carência de professores e funcionários para o bom andamento do ensino, enfim várias medidas que necessitavam de atenção imediata, dessa forma, entendo não haver pedido genérico, mas sim várias demandas que necessitavam de solução pelo Poder Público.

2.

Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.

3.

Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4.

No que se refere a aplicação de multa, esclareço que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser mantido.

5. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de um recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Apelado, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A demanda teve início com o ajuizamento de ação intentada pelo parquet em desfavor do Estado do Pará objetivando a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Tiago Ryan, localizada na cidade de Santarém, em razão de ter sido identificadas diversas irregularidades relacionadas à estrutura do prédio e que põem em risco a segurança dos alunos e servidores.

Sobreveio sentença (ID Num. 14926502), julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, verifica-se que o requerido Estado do Pará, ao praticar conduta omissa quanto ao fornecimento de condições estruturais mínimas à comunidade escolar do educandário Dom Tiago Ryan, sem atentar para as normativas técnicas sobre as edificações do educandário, omissão do demandado perante a adequada estruturação da Escola Dom Tiago Ryan agride de maneira absolutamente injustificável, do ponto de vista jurídico, o direito à educação e à dignidade.

Deste modo, impor a uma coletividade de alunos e servidores um espaço com condições perigosas e inadequadas para o ensino, omitindo-se até a presente data, é reiterar diariamente uma conduta injusta e intolerável que viola direitos fundamentais de crianças e adolescentes, como a educação e a vida. Portanto, reconheço lesão a direitos da comunidade usuária da Escola Dom Tiago Ryan.

ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares suscitadas e JULGO PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor do ESTADO DA PARÁ, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela anteriormente antecipada (ID Num. 79413525), para determinar ao promovido que:

a) para que no prazo de 06 (seis) meses, promova medidas eficazes e eficientes para realização da estruturação da EEEFM Dom Tiago Ryan, tomando as medidas necessárias para adequada reforma nas condições de infraestrutura das edificações do educandário, de tudo observando-se e mantendo estruturalmente o educandário conforme os parâmetros normativos aplicáveis, entre eles a Lei 5.296/2004 e NBR

9050:2020, evitando-se, com isso, retrocessos à política pública de atendimento à educação integral e universal;

b) condenar ao Estado do Pará ao pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de indenização por danos morais coletivo.

Fixo a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (reais), no patamar máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Estando sujeita a sentença ao reexame necessário, decorrido o prazo para processamento de eventual recurso voluntário das partes, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Sem custas e despesas processuais, na forma do art. 141 do ECA.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 14926505), aduzindo preliminarmente a nulidade da sentença, por inépcia do pedido genérico e/ou remissivo.

No mérito, arguiu não haver comprovação do alegado pelo Ministério Público, que a escola necessite de reforma, sob pena de risco de acidentes.

Além disso, asseverou do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Poder Público, que ocasiona a sobrecarga no atendimento das demandas essenciais, sendo impossível o cumprimento simultâneo de todas as carências existentes, até em razão do princípio da reserva do possível.

Pontuou, por fim, da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes e da inexistência de responsabilidade do estado.

Contrarrazões ao recurso
(ID Num. 14926509), pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 15576605).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, retificou integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotora de Justiça Évelin Staevie dos Santos. (ID Num. 15790056).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a analisá-lo.

O Estado do Pará arguiu a nulidade da sentença, devido a indeterminação do pedido, aduzindo que seria genérico e assim haveria nulidade da decisão que o acolheu.

Analisando os fatos e documentos, entendo que não posso concordar com tal alegação, na medida em que, por ocasião do ajuizamento da ação, o Ministério Público Estadual baseou-se na situação encontrada que demandava atenção imediata a fim de sanar os graves problemas encontrados, dentre as quais a precariedade das instalações físicas da escola, dessa forma, entendo não haver pedido genérico, mas sim várias demandas que necessitavam de solução pelo Poder Público.

Da mesma forma, também não posso concordar com a alegação de excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, bem como quanto a ausência de funcionários em número necessário.

Ademais quanto a alegação de impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88, in verbis:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Por fim, no que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGR AVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser mantido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024